Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029041-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE AUTUADORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, o qual objetiva a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no DT00PB201Y, lavrado por policial militar do Estado de Mato Grosso em rodovia federal (BR-364), sem convênio com a PRF ou outro órgão federal competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Polícia Militar estadual possui competência para lavrar auto de infração de trânsito em rodovia federal, na ausência de convênio específico com a União ou com a Polícia Rodoviária Federal; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 144, § 2o, atribui à Polícia Rodoviária Federal a competência originária e privativa para o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O art. 20, III, do CTB reafirma tal competência, ao estabelecer que cabe à PRF a fiscalização e aplicação de penalidades no âmbito das rodovias federais.

4. A atuação da Polícia Militar dos Estados em matéria de trânsito em rodovias federais depende de convênio com o órgão competente, conforme previsto no art. 23, III, do CTB.

5. Nos autos, restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 995, p.u., do CPC, diante da probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação pela imposição de restrições ilegítimas ao condutor e ao veículo.

6. A concessão da medida liminar em sede recursal, com natureza acautelatória, visa resguardar a utilidade do provimento final, sem esvaziar o mérito da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
Diante da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, quando comprovado risco de dano e probabilidade do direito.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON DA SILVA ROSMANINHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que o Auto de Infração no DT00PB201Y é nulo por ter sido lavrado por policial militar em rodovia federal (BR-364), situação na qual a competência para fiscalização de trânsito seria exclusiva da Polícia Rodoviária Federal, conforme art. 144, §2o da Constituição Federal e art. 20, III do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que obteve resposta oficial do DETRAN/MT, datada de 05 de junho de 2025, informando a inexistência de convênio com a União ou com a Polícia Rodoviária Federal que legitimasse a atuação da Polícia Militar em rodovias federais. Aduz que o policial militar agiu com abuso de poder ao manusear seu aparelho celular sem autorização após a apresentação de documentos digitais (CNH e CRLV), além de adotar conduta truculenta durante a abordagem.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos do Auto de Infração no DT00PB201Y até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 310365374).

Ausentes as contrarrazões do agravado, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 324127352).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (ID 324554875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON DA SILVA ROSMANINHO contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, objetivando a anulação do Auto de Infração no DT00PB201Y, lavrado por policial militar em rodovia federal.

A controvérsia central cinge-se em determinar se a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui competência para lavrar auto de infração de trânsito em rodovia federal (BR-364), na ausência de convênio específico com a União ou com a Polícia Rodoviária Federal, e se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ativo.

O agravante alega que a autuação ocorreu em rodovia federal, onde a competência para fiscalização de trânsito seria exclusiva da PRF, nos termos do art. 144, §2o da CF/88 e art. 20, III do CTB, sendo nulo o ato praticado por autoridade incompetente.

A insurgência recursal merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 144, §2o, estabelece que a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, vejamos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...] § 2o A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Trata-se de competência constitucional originária e privativa da União.

A Lei Federal no 9.503/97, responsável por instituir o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 20, III, atribui expressamente à PRF a competência para aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, efetuar a fiscalização do trânsito, notificar e aplicar penalidades por infrações no âmbito das rodovias e estradas federais.

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

[...] III - executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

Por sua vez, o art. 23, III, do CTB estabelece que compete às Polícias Militares dos Estados executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, “
[...] executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados
”.

A legislação é clara ao condicionar a atuação da Polícia Militar em fiscalização de trânsito à existência de convênio formal, quando se tratar de competência originária de outro órgão.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, em específico o Ofício no 798/2025/SPRF-MT (Id. 324757368), expedido pela própria Polícia Rodoviária Federal, comprova a inexistência de convênio que autorize a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a exercer fiscalização de trânsito em rodovias federais.

Ademais, a Comunicação Interna do DETRAN/MT corrobora essa conclusão ao reconhecer, ainda que implicitamente, que rodovias federais são de competência dos órgãos federais (DNIT, PRF e ANTT).

Neste cenário, a presunção de legitimidade do ato administrativo, invocada na decisão de primeiro grau que indeferiu o efeito suspensivo, foi elidida pelos documentos oficiais supervenientes, que provêm das próprias autoridades competentes (PRF e DETRAN/MT).

O posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora com esse entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE NORMAS DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL - APREENSÃO DE VEÍCULO FEITA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE - ILEGALIDADE - ATO INVÁLIDO - EFEITOS EX TUNC - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM ESTADIA. A competência para a aplicação de qualquer penalidade, inclusive a apreensão, de veículo que transita em Rodovia Federal é da Polícia Rodoviária Federal e não à Polícia Militar do Município, conforme a determinação do artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. O ato administrativo imposto por autoridade incompetente deve ser considerado inválido, porque ausente o pressuposto subjetivo de validade. Os efeitos da invalidação do ato “consistem em fulminar o ato viciado e seus efeitos, inúmeras vezes atingindo-o ab initio” . Com efeito, sendo o ato gerador (apreensão ilegal do veículo) nulo, não produzirá efeitos e, em conseqüência, o impetrante não será compelido ao pagamento das multas referentes à infração, tampouco ao pagamento de taxas e despesas com remoção e estadia.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00063533520078110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/05/2007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/05/2007)

A localização da rodovia em perímetro urbano não afasta a competência constitucional da PRF, salvo se houver municipalização formal da via por ato do DNIT, o que não restou comprovado nos autos. Inclusive, o Código de Trânsito Brasileiro não excepciona a competência da PRF quando a rodovia federal cruza perímetro urbano. O art. 20, III, do CTB refere-se a "rodovias e estradas federais" sem fazer distinção entre trechos urbanos e rurais.

Sendo assim, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presente dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo restam evidenciados.

A probabilidade de provimento do recurso é manifesta, diante da prova da incompetência da autoridade autuadora, conforme documentos oficiais da PRF e do DETRAN/MT, aliada à jurisprudência deste Sodalício.

O risco de dano também se faz presente. Embora o dano patrimonial seja, em tese, reversível, a manutenção do auto de infração gera pontuação no prontuário do condutor, restrições administrativas ao licenciamento do veículo e a exigência de cumprimento de ato administrativo manifestamente ilegal.

Neste cenário, a tutela provisória visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando que o agravante sofra prejuízos enquanto se discute a legalidade do ato administrativo.

Não há que se falar em antecipação indevida da tutela definitiva.

A concessão do efeito suspensivo tem natureza acautelatória e é proferida em cognição sumária, com base em juízo de probabilidade, não exaurindo a análise do mérito. A decisão é reversível, de modo que, se ao final o mandado de segurança for julgado improcedente, os efeitos do auto de infração serão restabelecidos.

Ademais, não é razoável exigir do particular o cumprimento de ato administrativo praticado por autoridade supostamente incompetente, diante de prova da ausência de convênio, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por EDILSON DA SILVA ROSMANINHO, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar no mandado de segurança, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no DT00PB201Y até o julgamento definitivo do mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025